Tribunal: TJES
Processo: 5004585-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004585-79.2021.8.08.0000

AGVTE(S):PEDRO CAIOTO E OUTRO

AGVDO(S):WESLEY STOFFEL VIANA

RELATOR:DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela inaudita altera pars é medida excepcional, que somente deve ser deferida pelo magistrado quando verificado que a ciência da parte possa prejudicar o cumprimento da medida ou a satisfação do direito pretendido pelo Autor.

2. No presente caso o magistrado a quo justifica a medida por considerar que a situação apresentada pela parte caracterizaria que o Autor teria sido vítima de fraude e que a demora da tutela judicial permitiria que a motocicleta fosse transferida para terceiros, dificultando futura localização do bem.

3. Até mesmo os Agravantes reconhecem que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que eles mesmos teriam sido vítimas da situação.

4. Constato que os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelo autor da demanda originária, além da existência de urgente do provimento judicial, sob pena de impossibilitar uma futura satisfação do direito pleiteado, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado a quo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004585-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO COAIOTO e outros
AGRAVADO: WESLEY STOFFEL VIANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004585-79.2021.8.08.0000

AGVTE(S):PEDRO CAIOTO E OUTRO

AGVDO(S):WESLEY STOFFEL VIANA

RELATOR:DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de
Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRO CAIOTO E OUTRO
, inconformado com a decisão ID. 1546458, pág. 40/42, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o autor, ao realizar a venda de sua moto, teria possivelmente sido vítima de estelionatários, deferiu o pleito liminar, determinando a busca e apreensão da moto, além da restrição de sua transferência e circulação.

Em suas razões recursais de ID. 1546446 os Agravantes, em apertada síntese, sustentam que os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano não estariam presentes para a concessão da tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC/2015. Alegam, ainda, que também foram vítimas do golpe praticado pelo Sr. Júnior.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de fevereiro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Relator Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004585-79.2021.8.08.0000

AGVTE(S):PEDRO CAIOTO E OUTRO

AGVDO(S):WESLEY STOFFEL VIANA

RELATOR:DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
PEDRO CAIOTO E OUTRO
, inconformado com a decisão ID. 1546458, pág. 40/42, através da qual o MM. Juiz primevo verificando que o autor, ao realizar a venda de sua moto, teria possivelmente sido vítima de estelionatários, deferiu o pleito liminar, determinando a busca e apreensão da moto, além da restrição de sua transferência e circulação.

Em suas razões recursais de ID. 1546446 os Agravantes, em apertada síntese, sustentam que os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano não estariam presentes para a concessão da tutela de urgência, conforme previsão do art. 300 do CPC/2015. Alegam, ainda, que também foram vítimas do golpe praticado pelo Sr. Júnior.

Na origem, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão através da qual o Agravado Wesley Stoffel Viana Fraisleben sustenta que vendeu uma motocicleta XRE 300 ABS, placa QRH1F63/ES, RENAVAN 01223060753, no valor de R$ 26.350,00 (vinte e seis mil e trezentos e cinquenta reais), para o Sr. Júnior.

Contudo, conforme o combinado, após a transferência do valor pelo Sr. Júnior a moto deveria ser entregue aos Agravantes,
Pedro Coaioto e Pedro Gabriel Zanardo Coaioto.

Assim, após receber o comprovante de transferência do valor, encaminhado pelo Sr. Júnior, o Agravado procedeu à entrega do veículo e assinou o documento de transferência para os Agravantes, mas o valor combinado nunca foi creditado na conta do Agravado.

Ao analisar o pleito liminar o magistrado primevo constatando que o Autor/Agravado teria sido vítima de uma fraude concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

Da análise sumária dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada no documento ID nº 6745533 que atesta a propriedade da moto, bem como de todas as conversas de "whatsapp" juntado aos autos que demonstram a negociação entre as partes para a realização do contrato de compra e venda. Ainda, conforme verifica-se pelos documentos de ID nº 6745535 e 674553, pode se observar que o autor possivelmente foi vítima da ação de estelionatários, uma vez que o comprovante de transação apresenta indícios de fraude, considerando que a fonte gráfica utilizada no nome do autor (nome do destinatário) está em discrepância em relação ao restante do documento, ainda, por estar as iniciais em letras minúsculas, bem como o número de CPF informado pelo requerido Júnior, possivelmente se tratar de outra pessoa, consoante o documento de ID nº 6745716.

Em relação ao perigo de dano, o mesmo também encontra-se presente tendo em vista que caso o autor tenha sido realmente vítima da ação de estelionatários, os mesmos poderão realizar a transferência da mencionada motocicleta para terceiros, dificultando a possibilidade do requerente localizá-la, o que ocasionará ao mesmo vultuoso prejuízo financeiro.

No tocante à irreversibilidade, logicamente será possível reverter a tutela aqui deferida a qualquer tempo, caso revisto o posicionamento deste Juízo.

Diante o exposto, DEFIRO a medida liminar para que seja realizada a medida de busca e apreensão da motocicleta XRE 300 ABS, placa QRH1F63, no entanto, cientifique-se a parte autora que o cumprimento efetivo da medida liminar está condicionado a informação do endereço onde o referido bem se encontra. Além disso, nomeio, desde já, como depositário fiel, o requerente, Sr. Wesley Stoffel Viana Fraisleben.

Outrossim, DETERMINO que, desde já, seja realizado por meio do sistema Renajud, restrição de transferência e circulação da mencionada motocicleta a fim de se resguardar que a moto não venha a ser transferida a terceiros, tornando-se ainda mais dificultosa sua localização. Anexe-se aos autos o comprovante da restrição.

Quanto as diligências necessárias para a busca de dados suficientes para a qualificação das partes, por ora, DEFIRO o pedido de expedição de ofício ao Batalhão da Polícia Militar de Venda Nova do Imigrante/ES, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações quanto ao endereço do Sr. Pedro Coaioto, sargento militar, número funcional 807300.

Ademais, DEFIRO, desde já, os pedidos constantes nos itens "c" e "h" da exordial, desta forma, EXPEÇA-SE ofício para:

a) o Cartório de Tabelionato de Notas 2º Ofício de Afonso Cláudio/ES, para que o mesmo forneça a cópia do recibo de transferência da motocicleta;

b) a Caixa Econômica Federal, para que informe a existência da conta bancária nº 00071960-4, operação 013, agência 0112, bem como que verifique a validade da transferência com código de operação nº 00053520 e chave de segurança nº 1K8HC071TX5108CP, anexando ao ofício cópia do documento ID nº 6745535.

Cediço que a concessão da tutela
inaudita altera pars
é medida excepcional, que somente deve ser deferida pelo magistrado quando verificado que a ciência da parte possa prejudicar o cumprimento da medida ou a satisfação do direito pretendido pelo Autor.

Conforme lição de Nelson Nery Júnior
[1]
“Caso a ouvida prévia do réu possa tornar inócua ou ineficaz a medida liminar, o juiz pode concedê-la sem colher a manifestação do demandado. Mesmo que de natureza satisfativa, esta providência não significa ofensa ao princípio constitucional do contraditório, que fica postergado para momento posterior, podendo o réu interpor recurso contra o ato judicial”.

Verifico que no presente caso o magistrado
a quo
justifica a medida por considerar que a situação apresentada pela parte caracterizaria que o Autor teria sido vítima de fraude e que a demora da tutela judicial permitiria que a motocicleta fosse transferida para terceiros, dificultando futura localização do bem.

Nesse sentido, verifico que até mesmo os Agravantes reconhecem que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que eles mesmos teriam sido vítimas da situação.

Dessa forma, constato que os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelo autor da demanda originária, além da existência de urgente do provimento judicial, sob pena de impossibilitar uma futura satisfação do direito pleiteado, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado
a quo.

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. --3. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018.

1

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004585-79.2021.8.08.0000

AGVTE(S):PEDRO CAIOTO E OUTRO

AGVDO(S):WESLEY STOFFEL VIANA

RELATOR:DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela inaudita altera pars é medida excepcional, que somente deve ser deferida pelo magistrado quando verificado que a ciência da parte possa prejudicar o cumprimento da medida ou a satisfação do direito pretendido pelo Autor.

2. No presente caso o magistrado a quo justifica a medida por considerar que a situação apresentada pela parte caracterizaria que o Autor teria sido vítima de fraude e que a demora da tutela judicial permitiria que a motocicleta fosse transferida para terceiros, dificultando futura localização do bem.

3. Até mesmo os Agravantes reconhecem que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que eles mesmos teriam sido vítimas da situação.

4. Constato que os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelo autor da demanda originária, além da existência de urgente do provimento judicial, sob pena de impossibilitar uma futura satisfação do direito pleiteado, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado a quo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),
29

de
março
de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.